Tribunal: TJMT
Processo: 1012427-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1012427-34.2020.8.11.0000
RECORRENTES: ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA - ME
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO – SICOOB PRIMAVERA MT
Vistos.
Compulsando os autos, verifico que houve um equívoco no lançamento da decisão de id 81160476, uma vez que o presente recurso constou no Sistema PJE como “não admitido”, quando deveria constar como “admitido”. Assim, passo a sanar a irregularidade.
Trata-se de Recurso Especial (id 75465525), interposto por ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA - ME com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 52606982):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDENAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE IRRISORIEDADE DO VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO. “In casu, não sendo irrisório o proveito econômico obtido pela parte, incabível a fixação equitativa dos honorários de sucumbência, que deverá obedecer aos percentuais previstos no art. 85, § 3o, II, do CPC/2015, na medida em que o valor da condenação, ainda que acrescido das atualizações cabíveis, não ultrapassa 2.000 salários-mínimos. V - Recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios em 8% a incidir sobre o valor atualizado da condenação.” (STJ - REsp: 1806280 RS 2019/0088997-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2019)
(TJ-MT - AI: 10124273420208110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/08/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2020)
Opostos Embargos de Declaração (id 54594494 e id 55365967), estes foram rejeitados (id 63065458).
Opostos novos Embargos de Declaração (id 64839971), estes também foram rejeitados (id 70647990).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA - ME, que reformou a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau para alterar os honorários advocatícios arbitrados de forma equitativa, fixando-os em 10% do valor da condenação.
A Recorrente alega a violação aos artigos 1.022, inciso II e p. único, inciso II c/c 489, §1o, incisos I, II, IV e VI e 1.025 do CPC, ao argumento de que “(...) Houve, portanto, a rejeição de dois recurso de embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão vergastado que apesar de dar provimento ao Agravo de Instrumento, afastando o critério da equidade na fixação da verba sucumbencial, usou como critério o “valor da condenação”, que como já dito acima, não existe nos autos de origem, pois se trata de uma Ação de Execução onde houve o reconhecimento da nulidade da garantia prestada pela Recorrente e sua ilegitimidade passiva. (...).”
Suscita a afronta ao artigo 85, §§1o e 2o do CPC, sob a alegação de que diante da inexistência de condenação da parte adversa, porquanto reconhecia a sua ilegitimidade passiva, é devida a fixação da verba sucumbencial fixada entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido, a ser apurado em liquidação de sentença.
Recurso tempestivo (id 75928983) e preparado (id 76035960).
Sem contrarrazões (id 79491454).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa aos artigos 1.022, inciso II e p. único, inciso II c/c 489, §1o, incisos I, II, IV e VI e 1.025 do CPC - Pressupostos satisfeitos
A suposta ofensa aos artigos 1.022, inciso II e p. único, inciso II c/c 489, §1o, incisos I, II, IV e VI e 1.025 do CPC, está amparada na assertiva de que o órgão fracionário incorreu em omissão quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido, diante de inexistência de condenação no feito.
Neste ponto, asseverou que o aresto recorrido “(...) apesar de dar provimento ao Agravo de Instrumento, afastando o critério da equidade na fixação da verba sucumbencial, usou como critério o “valor da condenação”, que como já dito acima, não existe nos autos de origem, pois se trata de uma Ação de Execução onde houve o reconhecimento da nulidade da garantia prestada pela Recorrente e sua ilegitimidade passiva. (...)”
Em análise às razões recursais, verifica-se que o aresto aparenta estar omisso, porquanto o órgão julgador não se manifestou sobre a inexistência de condenação, questão que foi devidamente suscitada nas razões dos Embargos de Declaração e reiterada no Recurso Especial.
Além da provável omissão, é certo que a expressa manifestação acerca da matéria no acórdão é imprescindível à solução da lide.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Revogo o lançamento id. 81160476.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça